Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-42.2022.8.11.0059
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004676-42.2022.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE), LUZIA MENDES DOS SANTOS - CPF: 555.137.271-53 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PARTE DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNAD
A
.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
MUNICÍPIO DE

CONFRESA.

P
ROGRESSÃO EM NÍVEIS.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

reconhece
que
a Lei
7
31/2016 autoriza
o RGA
e
defere
eventual
diferença
, mas a parte recorrente não impugna
a aludida
fundamentação,
aduzindo somente

que
o RGA deve ser aplicado com o devido amparo legal
, reconhecendo a sua
concessão
pela
Lei 731/2016
.
De igual forma, há também ofensa
à
dialeticidade quando a sentença

a
firma que o adicional de insalubridade foi pago com base de cálculo equivocada e o recurso contrapõe este argumento apenas com a informação de que o laudo
pericial
foi elaborado
somente
em 2019.

Portanto, por ausência de dialeticidade, não merece conhecimento a pretensão recursal quanto

à
s

condenaç
ões
atinente
s
a
o RGA e
a
o adic
ional de insalubridade.

2.
Progressão

funcional
.
O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
da
Saúde
do
Município
de
Confresa
/MT é
regulamentado
pela Lei Municipal
Complementar
102/2015.
A
progressão
vertical
destes

profissionais

deve ser

realizada

anualmente
,
em

níve
is,
de 1
a
o
9,
considera
ndo
o
tempo de
serviço

após
o
estágio

probatório
(art. 17). No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamante

foi

admitida

em
13/06/2008 e se
tornou

estável

em
13/06/2011 (
após

os

três

anos
do
estágio

probatório
),
constata
-se que a
partir
de 13/06/2012
j
á

tinha
direito
a
sua

primeira

progressão
vertical,
avanç
ando
para o
nível
2 e
assim sucessivamente

até
o

nível
9
.
O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
A
parte

autora

sustenta
que,
embora

tenha

preenchido

os

requisitos

legais
,
não

foi

promovida

conforme
as
progressões

previstas

na

legislação
. A
parte

requerida
,
por

sua

vez
,
alega
que as
progressões

já

foram

realizadas
, mas
não

apresentou

documentos

suficientes
para
comprovar
que
a

autora

recebeu

os

benefícios
no
momento

adequado
"
.
Portanto, são devidas a progressão e a diferença salarial postuladas
, devendo ser mantida a sentença
.

3.
Recurso

parcialmente
conhecido
e
, nessa extensão,

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004676-42.2022.8.11.0059

Origem
:

2a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CONFRESA

Recorrido
:
LUZIA MENDES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUZIA MENDES DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CONFRESA
.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública
da
parte

requerida

desde
13/06/2008 no cargo de
Agente

Comunitário
de
Saúde
; b)
foi

aposentada

em
3/2022 com um
nível

abaixo
do
devido
; c) a
parte

requerida

não

observou
o RGA
concedido

por
lei; e d) a base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade

também
não

foi

observado
.
Requereu
a
diferença

salarial

decorrente
da
progressão

funcional
,
reajuste

geral

anual
e
adicional
de
insalubridade
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
:

"1. Relatório Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER movida por LUZIA MENDES DOS SANTOS contra o Município de Confresa/MT, ambos devidamente qualificados, na qual a parte autora busca a concessão de progressões de classe e nível, reposição salarial anual e correção do adicional de insalubridade. Alegou, para tanto e em síntese, que desde sua posse em 2008 e após adquirir estabilidade em 2011, não recebeu as progressões e reajustes de forma adequada, conforme previsto na legislação vigente. Sustentou, ainda, que foi exonerada em março de 2022, após sua aposentadoria, estando no Nível, 8 quando deveria estar no Nível 9. Além disso, alegou que o município requerido não aplicou corretamente as reposições salariais referentes aos anos de 2010 a 2017, além de ter havido diferenças no pagamento do adicional de insalubridade. Diante disso, pleiteou a progressão de nível e pagamento retroativo das diferenças salariais referentes ao período de 2010 a 2022, a mudança de classe e pagamento retroativo, as reposições salariais anuais devidas entre 2010 e 2017, e a correção do adicional de insalubridade de 2010 a 2019. Requereu, também, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a condenação do município ao pagamento de honorários e custas processuais, além de juros e correção monetária dos valores devidos. Juntou documentos (ID 106526631). Em decisão inaugural, foi determinada a citação do Município requerido, bem como deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita à requerente (ID 107314875). A parte requerida, em sua contestação, argumentou que já realizou a progressão de todos os servidores em cumprimento de decisão judicial proferida nos autos no 0002162-90.2009.8.11.0059. Alegou, ainda, que a questão da reposição salarial já foi objeto de julgamento, sustentando a ocorrência da coisa julgada. Além disso, afirmou que o adicional de insalubridade foi devidamente pago (ID 111909906). A impugnação à contestação foi anexada ao ID 114297706. Intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir (ID 114297706), ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (IDs 131833025 e 131917848). Vieram-me os autos conclusos. É, em síntese, o relatório. Passo a fundamentar e decidir. 2. Fundamentação 2.1) Preliminarmente. I) Do julgamento antecipado Conforme preceitua o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide ocorre quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo a matéria exclusivamente de direito, ou quando as questões de fato já estiverem provadas documentalmente. No presente caso, ambas as partes requereram o julgamento antecipado, não havendo controvérsia em relação aos fatos que exija dilação probatória. A controvérsia cinge-se à correta interpretação e aplicação da legislação municipal e constitucional, além de documentos que já foram apresentados nos autos. Os documentos juntados pelas partes são suficientes para formar o convencimento deste juízo quanto aos pedidos, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial. Assim, restando incontroversa a matéria fática e havendo subsídios suficientes nos autos, encontra-se preenchido o requisito legal para o julgamento antecipado, conforme prevê o art. 355, inciso I, do CPC. II) Da Perda do Objeto A parte requerida alega que a progressão de classe e nível dos servidores públicos já foi cumprida em outra ação judicial, o que teria resultado na perda do objeto da presente demanda. No entanto, este argumento não se sustenta. É entendimento pacífico que ações individuais de servidores não podem ser prejudicadas pela existência de decisões coletivas, principalmente quando o servidor alega que seus direitos específicos não foram devidamente reconhecidos. Cada servidor tem o direito de buscar a reparação de suas particularidades, mesmo que tenha havido decisões anteriores em demandas coletivas. Neste sentido: "O ajuizamento de ação coletiva não impede a propositura de ação individual quando o servidor busca direitos próprios, não abrangidos especificamente pela demanda coletiva." (STJ, REsp 1151363/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010). Ademais, o requerido não comprovou que a requerente efetivamente obteve progressão na função nos termos do pleito inicial, razão pela qual permanece íntegro o interesse processual. Portanto, rejeito a alegação de perda do objeto e reconheço o direito da parte autora de prosseguir com sua demanda individual. III) Da Coisa Julgada A parte requerida também argumenta que a questão da reposição salarial já foi decidida em outro processo, o que configuraria coisa julgada. Os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas dependem diretamente da natureza do direito tutelado. Em se tratando de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, caso a improcedência do pedido se dê por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá ajuizar nova ação com idêntico fundamento, valendo-se de novas provas (arts. 16 da Lei 7.347/1985 e 103 da Lei 8.078/95). Em se tratando de direito coletivo individual homogêneo e sendo a ação coletiva julgada improcedente, os efeitos da coisa julgada não afetam os interessados que não tiverem intervindo no processo coletivo como litisconsortes (art. 104 da Lei 8078/95 e STJ AgInt no REsp n. 1.849.836/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.). No caso concreto, verifica-se que: a) a ação envolve direitos individuais homogêneos, já que se trata de direitos divisíveis de servidores públicos; b) a ação coletiva (autos 1001030-63.2018.8.11.0059) foi julgada improcedente; e c) a parte autora não interveio no processo coletivo como litisconsorte. Portanto, a coisa julgada não atinge a requerente e a presente ação pode ser julgada normalmente. Diante disso, rejeito a alegação de coisa julgada no que tange à reposição salarial. Afastadas as preliminares arguidas pela parte requerida, passo à análise do mérito. 2.2 Mérito. Pois bem. Da análise detida e cautelosa dos autos, entendo que melhor sorte assiste à parte autora, conforme a seguir será demonstrado. I) Das Progressões de Classe e Nível A parte autora sustenta que, embora tenha preenchido os requisitos legais, não foi promovida conforme as progressões previstas na legislação. A parte requerida, por sua vez, alega que as progressões já foram realizadas, mas não apresentou documentos suficientes para comprovar que a autora recebeu os benefícios no momento adequado. Pois bem. Concernente à progressão horizontal, esta pode ser definida como a evolução do servidor do nível de vencimento em que se encontra aos subsequentes, em razão das alterações na escolaridade ou na titulação. Dispõe o art. 14 da Lei Complementar Municipal n° 102/2015: “a progressão horizontal por titulação profissional é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de uma classe para outra no mesmo cargo, em virtude da comprovação de habilitação e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe, observado o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos de uma classe para outra(...)”. Por sua vez, a progressão vertical dos servidores municipais, consiste na passagem do servidor de um nível de complexidade para outro imediatamente superior, conforme preceitua o art. 17 da Lei Complementar n° 102/2015: “A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta Lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: I-cumprido o estágio probatório, com aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento); II-aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação. §1°-As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente. §2°-Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão horizontal dar-se-á automaticamente. §3°-Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para subsequente ficam estabelecidos de acordo com o anexo III. §4°-Os níveis serão representados por números de 1 (um) a 9 (nove) dentro de cada classe que compõem a progressão vertical.” Assim, existindo preceito legislativo municipal que prevê o direito dos servidores às progressões vertical e horizontal, não há motivos plausíveis para sua inaplicabilidade, ainda que se avente vedações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste sentido, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI No. 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 - Devida é a PROGRESSÃO vertical de SERVIDOR PÚBLICO que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.2 - Não há como negar aplicabilidade à Lei Municipal vigente, que instituiu a PROGRESSÃO FUNCIONAL, sob o argumento de falta de dotação orçamentária, sem fazer prova do alegado.3 - Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser concedida a PROGRESSÃO FUNCIONAL ao SERVIDOR.4 - A correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda PÚBLICA, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E. Os juros de mora serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009". (N.U 0010065-45.2012.8.11.0004, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017). "REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - TÉCNICO EM RADIOLOGIA - SALÁRIO MENSAL DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) - LEI FEDERAL No 7.394/1985 - NÃO CABIMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR No. 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ARTIGO 15 § 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2005 - DIFERENÇAS SALARIAIS - LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO AUTOR DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 A remuneração dos SERVIDORES PÚBLICOS será instituída por cada ente federativo, na medida de sua competência, e fixadas e alteradas por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal.2. Devida é a PROGRESSÃO vertical de SERVIDOR PÚBLICO que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.3. O direito ao gozo da licença-prêmio se submete à conveniência e a oportunidade da Administração PÚBLICA.4. Correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança, e quanto aos Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009". (N.U 0000201-46.2013.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017). A postura de impedir a aplicação das progressões vertical e horizontal à autora, que é servidora municipal, constitui uma afronta à Lei Complementar 102/2015 do Município de Confresa/MT. Destarte, comprovado o cumprimento dos requisitos legais exigidos para tanto, deve ser concedido à autora o direito à progressão horizontal e vertical, bem assim às diferenças salariais e reflexos decorrentes da ascensão no cargo que exerce, nos termos disposto no artigo 83 da Lei Complementar 102/2015. II) Da reposição salarial / Revisão Geral Anual de Remuneração Pretende, a autora, a condenação do Município requerido ao pagamento da diferença salarial dos valores recebidos e devidos referentes às datas bases de 01/05/2011, 01/05/2012, 01/05/2015 e 01/05/2016, aduzindo não ser reajuste salarial e sim revisão de vencimentos, garantida por norma constitucional. No que concerne ao pedido de reposição salarial, ressalto que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso X, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Somado a isto, o artigo 169, caput, da Carta Magna estipula que a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. O §1o do mesmo artigo, impõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, somente poderão ser realizadas: “I- se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;”. O administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade. Logo, decorre que a concessão dos denominados direitos sociais aos servidores públicos não é autoaplicável, restringida sua concessão apenas com prévia existência de lei infraconstitucional, na sua esfera de competência. A existência de Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da Administração, que sem ela não pode agir. No caso em apreço, prevalece o disposto pela Lei Complementar Municipal n° 731/2016: “Art. 1o. Fica concedida a revisão geral anual nos vencimentos dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Confresa - MT, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, no percentual de 8% (oito por cento), a serem pagos da seguinte forma: a) 2% (dois por cento), a serem pagos retroativos a 01 de junho de 2016; b) 2% (dois por cento), a serem concedidos em 01 de novembro de 2016; c) 4% (quatro por cento), a serem concedidos em 01 de março de 2017. Art. 2o. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, ficando autorizadas as suplementações que se fizerem necessárias, nos termos da Lei. Art. 3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2016.”. Nesse contexto, a conveniência e oportunidade na elaboração das leis municipais de regência da matéria já foram exercidas pelo legislador no ato da edição na norma acima mencionada, cabendo a Administração Pública Municipal de Confresa, apenas, a execução deste comando legal. Ora, foi o próprio Chefe do Poder Executivo Municipal quem enviou projeto de lei, o qual foi aprovado pela Câmara de Vereadores e depois por ele mesmo sancionado estabelecendo a data base para efeito de reajuste da remuneração dos servidores e o índice a ser aplicado. Para adequar as contas públicas aos gastos que teria no reajuste, vários são os atos que podem ser adotadas pelo administrador público visando sofrear os dispêndios, tais como contenção de despesas administrativas, exoneração de comissionados etc. Com efeito, a lei municipal de autoria do Chefe do Poder Executivo estipulou a data-base e previu o índice a ser aplicado no reajuste, basta então que sejam efetuados os pagamentos com suporte nos percentuais e valores legalmente fixados. Nesse sentido: “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. De acordo com as disposições combinadas dos artigos 37, X e 169, § 1o, I, da CF e 19 da Lei municipal de Novo Gama no 1.127/11, a partir de sua vigência incumbe ao Poder Executivo local efetuar o reajuste da remuneração dos servidores municipais, tomando como índice o INPC acumulado do período de 2011, a partir da eficácia da lei e até a data-base do ano seguinte e, assim, sucessivamente. 2. Considerando que existe lei definidora do índice de reajuste dos salários dos servidores, não configura usurpação de competência a concessão da revisão pelo Poder Judiciário, porque não se trata de omissão legislativa, mas de aplicação da própria lei já existente. REMESSA E APELO IMPROVIDOS. (TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 395566-91.2014.8.09.0160, Rel. DES. CARLOS ESCHER, 4A CÂMARA CÍVEL, julgado em 28/04/2016, DJe 2022 de 06/05/2016). Dessa forma, mostrando-se devido à reposição salarial inerente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração eventualmente não concedidas em tempo oportuno ao servidor ora requerente, devendo os cálculos obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016, por conseguinte, não há que se falar em aplicação do índice inflacionário de 11,28% contido na petição inicial. III) Da Correção do Adicional de Insalubridade A parte autora também questiona a forma como o adicional de insalubridade tem sido calculado, argumentando que o pagamento tem sido feito com base nas horas trabalhadas, quando a legislação municipal exige que seja feito sobre o salário base. De fato, a Lei Complementar no 102/2015 do Município de Confresa estabelece que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento básico do servidor. A parte requerida não apresentou justificativa plausível para o cálculo do adicional com base em horas trabalhadas, o que configura descumprimento da legislação municipal. Senão vejamos: "O adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento básico do servidor, conforme legislação municipal vigente." (REsp 1122333/PR, STJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgamento em 20/06/2012). Ademais, o artigo 83 da Lei Complementar n. 102/2015, dispõe: “Art. 83: Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional de insalubridade ou periculosidade, devidos nos percentuais sobre o VENCIMENTO BÁSICO de: I - insalubridade nos seguintes percentuais: a) 10% (dez por cento) para grau mínimo; b) 15% (quinze por cento) para grau médio; c) 20% (vinte por cento) para grau máximo” (grifei). No caso em exame, observa-se a existência de labor sob a condição insalubre, uma vez que os próprios holerites apresentados mencionam o referido adicional recolhido à servidora. Assim, alega a autora que o adicional está sendo pago, mas não incide sobre o seu vencimento base, apenas com incidência nas horas trabalhadas. A controvérsia restringe-se à correta base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade. A Constituição Federal dispõe em seu art. 7o, XXIII, que: “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”. Em que pese não ser uma garantia Constitucional assegurada aos servidores públicos, o adicional de insalubridade pode ser concedido aos agentes públicos caso previsto em legislação específica dos entes da Federação. Ademais, deve ser observado também o regramento específico ao cargo ocupado pela requerente. A Constituição Federal, ao dispor sobre as ações e serviços de saúde, expressamente determinou em seu art. 198, § 5o, que “Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 63, de 2010)”. Por sua vez, conforme já mencionado anteriormente, visando regulamentar o disposto no art. 198, § 5o, da Constituição Federal, a União editou a Lei no 11.350/06. No que diz respeito ao adicional de insalubridade, o art. 9o-A, da referida Lei, assim dispõe: “Art. 9o- A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. (Incluído pela Lei no 12.994, de 2014) [...] § 3o O exercício de trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei a percepção de adicional de insalubridade, calculado sobre o seu vencimento ou salário-base: (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016). I - nos termos do disposto no art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, quando submetidos a esse regime; (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016). II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza.” (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016). Desta forma, ao regulamentar o adicional de insalubridade aos servidores das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, a legislação federal determinou que o valor deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, observado o regime da CLT, na hipótese do inciso I, ou a legislação específica, na hipótese do inciso II. Em análise aos holerites da requerente, verifica-se que o adicional de insalubridade em alguns meses está sendo calculado de acordo com a lei pertinente, contudo, deverá ser aplicada de forma contínua, caso não esteja, restam diferenças a serem apuradas. De se ressaltar que não se trata de substituição de base de cálculo por decisão judicial, mas da correta observância do ordenamento jurídico vigente e aplicável ao caso concreto. Destaco, ainda, que ao presente caso não se aplicam as regras trabalhistas, eis que a autora possui vínculo estatutário, o que atrai a aplicação da legislação específica. Registra-se, ainda, que o cálculo do adicional de 20%(vinte por cento) terá como base o vencimento básico do cargo, conforme também prevê a Lei Complementar no 020/2005, de 28 de dezembro de 2005 (Dispõe sobre a reestruturação do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa). Valendo, nesse ponto, esclarecer, que a interpretação de Tribunal Regional do Trabalho não vincula a jurisdição estadual. No caso, há lei específica fixadora da base de cálculo e o simples inconformismo ou entendimento diverso acerca da matéria regulamentada não possui efeito de ilidir o comando legal. Outrossim, não houve insurgência quanto a validade da norma no caso concreto. Logo, deve ser mantida a base de cálculo fixada no estatuto. Com efeito, o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto aos agentes nocivos à saúde de maneira que, quando cessam os motivos que lhe dão causa, as mesmas não podem mais serem percebidas pelo servidor. Nesse diapasão, em relação ao termo inicial para incidência da referida vantagem, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o pagamento do pretendido adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Portanto, o pleito da parte autora, a fim do pagamento das diferenças legais referente ao adicional de insalubridade, que deverão ser devidamente apuradas, incidirão a partir da formalização do laudo pericial, que atestou a sua atividade como insalubre. Com relação ao pleito de integração da diferença no valor das horas extras, dos 13o salários e das férias gozadas no período, verifico que o pleito também comporta acolhimento. De acordo com a ficha de registro funcional da servidora (ID 106526634), verifica-se que a requerente atua como agente de saúde - ACS. Nesse sentido, o adicional de insalubridade é inerente às funções exercidas pela autora, de modo que ostenta verba salarial e gera reflexos no 13o salário, férias e eventuais horas extras, conforme pretendido. Assim, reconheço o direito da parte autora à correção do adicional de insalubridade, devendo ser realizado com base no salário base, a partir da formalização do laudo pericial que atestou a sua atividade como insalubre. IV) Da Dignidade da Pessoa Humana e Reserva do Possível A parte requerida, ao alegar dificuldades financeiras, busca justificar o não cumprimento de suas obrigações com base no princípio da "reserva do possível". Contudo, é importante destacar que o princípio da dignidade da pessoa humana, garantido constitucionalmente, deve prevalecer. O ente público não pode, sob essa justificativa, negar direitos fundamentais aos servidores públicos, como o pagamento de salários justos e correções necessárias. Neste sentido: "A dignidade da pessoa humana prevalece sobre o princípio da reserva do possível, especialmente quando se trata de direitos fundamentais dos servidores públicos." (STF, RE 581488/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 04/12/2014). 3. Dispositivo Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, para CONDENAR o Município de Confresa: a) a progredir horizontal e verticalmente à autora nos termos da Lei complementar n° 023/2005 e 102/2015, independente de avaliação de mérito, estritamente quanto os títulos apresentados e requisitos já preenchidos e/ou angariados pela requerente; b) a realizar a reposição salarial correspondente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração não concedidas em tempo oportuno à autora, devendo os cálculos serem elaborados com obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016; c) ao pagamento das diferenças que deverão ser apuradas em liquidação de sentença, referente ao pagamento equivocado do adicional de insalubridade, com incidência sobre o salário base do cargo público da autora, respeitada a prescrição quinquenal, com reflexos nas férias, acrescida do terço constitucional, décimos terceiros salários e horas extras laboradas com habitualidade, a partir da vigência da Lei n.o 13.342/16, até a data da efetiva comprovação da aplicação do adicional sobre o vencimento da servidora. d) ao pagamento de reflexos nas verbas remuneratórias que compõem os vencimentos da autora, a serem apurados em liquidação de sentença, respeitado o prazo quinquenal; e) ao pagamento das parcelas acima descritas, de forma retroativa, devidas a partir da citação, observado o prazo prescricional quinquenal; As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Sem custas processuais ao município requerido, a teor do disposto no artigo 3o da Lei do Estado de Mato Grosso 7603/2001 e da jurisprudência do E. TJMT (Apelação/Remessa Necessária 30354/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 22/03/2018). Ante a sucumbência mínima da autora, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Por não exceder a condenação o valor de 100 (cem) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.o, inciso III, do Código de Processo Civil. Em tempo, INDEFIRO o pedido de remessa ao Ministério Público para apuração de possíveis atos de improbidade administrativa por parte do requerido, uma vez que o presente feito trata de uma demanda trabalhista individual, e não foram apresentados elementos suficientes para justificar a instauração de um inquérito de improbidade. Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Porto Alegre do Norte/MT, datado e assinado eletronicamente. Natália Paranzini Gorni Janene Juíza Substituta"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
todas
as
progressões
,
verticais
e
horizontais
,

foram

regularmente

realizadas
; b) o RGA
deve
ser
aplicado

apenas
com o
devido
amparo legal e
sua

concessão

ocorreu

apenas
pela Lei 731/2016;
e
c) o
laudo

pericial
do
adicional
de
insalubridade

somente

foi

elaborado

em
2019.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

Os autos foram inicialmente
encaminhados
ao
e.
TJMT,
onde o relator

declinou
da competência em favor
das
Turmas Recursais, utilizando como base o IRDR
,
Tema 1
,
autos 85560/2016.

No
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
PARTE DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNAD
A
.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
MUNICÍPIO DE

CONFRESA.

P
ROGRESSÃO EM NÍVEIS.

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Há

ofensa
à
dialeticidade

quando
a
sentença

reconhece
que
a Lei
7
31/2016 autoriza
o RGA
e
defere
eventual
diferença
, mas a parte recorrente não impugna
a aludida
fundamentação,
aduzindo somente

que
o RGA deve ser aplicado com o devido amparo legal
, reconhecendo a sua
concessão
pela
Lei 731/2016
.
De igual forma, há também ofensa
à
dialeticidade quando a sentença

a
firma que o adicional de insalubridade foi pago com base de cálculo equivocada e o recurso contrapõe este argumento apenas com a informação de que o laudo
pericial
foi elaborado
somente
em 2019.

Portanto, por ausência de dialeticidade, não merece conhecimento a pretensão recursal quanto

à
s

condenaç
ões
atinente
s
a
o RGA e
a
o adic
ional de insalubridade.

2.
Progressão

funcional
.
O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
da
Saúde
do
Município
de
Confresa
/MT é
regulamentado
pela Lei Municipal
Complementar
102/2015.
A
progressão
vertical
destes

profissionais

deve ser

realizada

anualmente
,
em

níve
is,
de 1
a
o
9,
considera
ndo
o
tempo de
serviço

após
o
estágio

probatório
(art. 17). No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamante

foi

admitida

em
13/06/2008 e se
tornou

estável

em
13/06/2011 (
após

os

três

anos
do
estágio

probatório
),
constata
-se que a
partir
de 13/06/2012
j
á

tinha
direito
a
sua

primeira

progressão
vertical,
avanç
ando
para o
nível
2 e
assim sucessivamente

até
o

nível
9
.
O
juiz
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"
A
parte

autora

sustenta
que,
embora

tenha

preenchido

os

requisitos

legais
,
não

foi

promovida

conforme
as
progressões

previstas

na

legislação
. A
parte

requerida
,
por

sua

vez
,
alega
que as
progressões

já

foram

realizadas
, mas
não

apresentou

documentos

suficientes
para
comprovar
que
a

autora

recebeu

os

benefícios
no
momento

adequado
"
.
Portanto, são devidas a progressão e a diferença salarial postuladas
, devendo ser mantida a sentença
.

3.
Recurso

parcialmente
conhecido
e
, nessa extensão,

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei no 9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025